Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712201-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. AGRAVADO: AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença no ID 90487811 dos autos principais. Na petição juntada ao ID 26943406, a agravante requer a desistência do recurso e noticia que já interpôs recurso de apelação (ID 94722442). No presente caso, entendo que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. A matéria ora impugnada será devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator